Tribunal: TJMT
Processo: 1014010-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014010-91.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOILCE DE FIGUEIREDO LAGRECA - CPF: 002.152.101-82 (AGRAVANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSAÇÃO BANCÁRIA – ILEGALIDADE E ILICITUDE – INOCORRÊNCIA – CARÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONTIDAS NO EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a existência de ilegalidade e ou ilicitude pelo banco é de se manter a sentença que julgou improcedente a ação que visava a restituição de valores creditados na conta da Autora e por ela mesmo transferido a terceiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
JOILCE DE FIGUEIREDO LAGRECA -
Id-170000686
, contra julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1014010-91.2021 apresentado em face ao BANCO ORIGINAL S. A., confirmando a sentença de primeiro grau que

julgou improcedente os pedidos iniciais, consequentemente, condenando ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Reconheceu ainda a litigância de má-fé e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda do recurso de apelação cível.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso – Id-172831194.

É o relatório.

Cuiabá/MT 26 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023